Tribunal: CARF
Processo: 13899.001064/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001064/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
deve ser deferida a pretensão do recorrente.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.245, de 14 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11831.001781/2007-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001064/2008-78
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela unidade de origem, que
indeferiu o pedido de restituição apresentado pelo Contribuinte, referente a contribuições
previdenciárias retidas sobre nota fiscal ou fatura de prestação de serviços não compensadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da unidade de origem estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
O Impugnante apresentou os seguintes argumentos, em síntese:
- Alega ter demonstrado que as informações sobre as compensações
identificadas pela Fiscalização não são contrárias aos dados informados nas
planilhas e respostas anteriores que apresentou.
- Aduz que não efetua compensações entre estabelecimentos diferentes e
enfatiza que a Fiscalização deveria se restringir aos estabelecimentos vinculados
ao pedido de restituição.
- Afirma que o valor total retido, relativo aos estabelecimentos vinculados aos
pedidos de restituição, nas competências indicadas nos respectivos pedidos,
corresponde a um valor superior àquele identificado nos sistemas da
Fiscalização.
- Quanto às demais compensações indicadas na base de dados fornecida pela
Fiscalização, diz que aquelas não possuem vínculo com a pretensão de
restituição, porque (i) os créditos compensados são relativos a outros períodos, e
(ii) as compensações se referem a créditos detidos e a débitos devidos de outros
estabelecimentos.
- Argui que a Fiscalização não cumpriu seu dever de diligência ao afirmar que
haveria compensações possivelmente injustificadas por não dispor das notas
fiscais de prestação de serviços.
- Defende que as compensações mencionadas pela Fiscalização já se
consumaram, sendo que já decorreu o prazo para que a Fiscalização efetuasse a
glosa de tais compensações.
- Assevera que o Balanço Analítico apresentado demonstra que os saldos
credores a restituir estão devidamente registrados e evidenciados na conta
contábil do ativo não circulante.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

- Sustenta que a Fiscalização não se desincumbiu em infirmar as comprovações
feitas pela Impugnante: (i) de que as compensações feitas nos períodos de
apuração relativos ao pedido de restituição são inferiores ao valor a ser
restituído e (ii) da contabilização pela Impugnante quanto à existência do saldo
a restituir, oriundo das retenções.
- Requer a realização de diligência para que se verifique que as compensações
de créditos relativos ao período do pedido de restituição não eliminaram a
existência de valores credores.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mediante as seguintes razões, em suma:
- Verificando a autoridade fiscal que os documentos/informações produzidas
pelo Contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e
suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de saldo credor a
ser restituído, cabe a este negar o direito, total ou parcialmente, explicitando
claramente sua motivação. E cabe ao contribuinte, em defesa ao crédito
pretendido, provar o teor das alegações contrapostas aos argumentos da
autoridade fiscal para não acatar o alegado crédito.
- Segundo a Fiscalização apurou, a empresa não apresentou durante o
procedimento fiscal, nem tampouco por ocasião da defesa sob análise, os
documentos comprobatórios das compensações efetuadas em todos os
estabelecimentos da empresa em período posterior ao pedido.
- Em parte do período analisado pela Fiscalização (posterior ao do pedido),
havia previsão legal para utilização de eventuais saldos de retenção em qualquer
outro estabelecimento da empresa, conforme previsto na Instrução Normativa
RFB no 900/2008.
- A Fiscalização concluiu pela inexistência de saldos de pagamento indevido ou
a maior no período analisado e a defesa alegou, mas não comprovou a origem
de tais créditos.
- Quanto aos créditos relativos a saldos de retenção, diante dos valores
compensados nos demais estabelecimentos da empresa em período posterior ao
do pedido, não basta a empresa alegar que não efetua compensações utilizando
créditos de outros estabelecimentos, é necessário que seja comprovado que
eventuais saldos de retenção não foram utilizados nos demais estabelecimentos
no período analisado pela Fiscalização. Como a defesa limitou-se a alegar e não
apresentou os documentos comprobatórios de suas alegações, seus argumentos
não podem ser acolhidos.
- O Contribuinte, por ser o autor do pedido de restituição, possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
- A apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito
creditório é exigida como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido
pelo contribuinte. Ausentes ou apresentados de forma insatisfatória os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito,
o pedido fica prejudicado e não pode ser atendido.
- Não procede a alegação de que a que a Fiscalização não pode mais efetuar
glosa em virtude da prescrição para as compensações nos períodos posteriores
ao pedido, pois os autos não tratam de glosa de compensações, mas de pedido
de restituição, diante do qual a autoridade tributária tem o dever de verificar se
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

os valores pleiteados por meio de pedido de restituição já foram aproveitados
em razão da realização de compensações.
- Não há por que deferir a solicitação de diligência, uma vez que o relato da
Fiscalização e a documentação juntada aos autos são suficientes para análise do
pleito, e a defesa não juntou qualquer elemento/documento capaz de suscitar
dúvida quanto aos fatos que ensejaram as conclusões fiscais.
- Também não se acata o pedido de juntada de novos documentos e razões
complementares, porquanto, considerando o disposto no Decreto no
70.235/1972, artigo 16, §4o, a prova documental deve ser apresentada pelo
contribuinte na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição, com os
mesmos argumentos da Impugnação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O Recurso Voluntário visa a combater a decisão de primeira instância que
manteve a decisão contida no Despacho Decisório exarado pela unidade de
origem, o qual indeferiu o pedido de restituição de valores retidos em notas
fiscais de prestação de serviços, pelo fato de não terem sido apresentados
documentos comprobatórios das compensações efetuadas em período posterior
ao do pedido, relativas a todos os estabelecimentos da empresa. Segundo a
Fiscalização, não foram encontradas as origens do saldo compensado e, assim,
entendeu como injustificadas essas compensações.
Em breve resumo, o Contribuinte alega que prestou os esclarecimentos sobre as
compensações realizadas que utilizaram créditos oriundos do período objeto do
pedido de restituição, que não realiza compensação utilizando créditos de outro
estabelecimento e que a Fiscalização não poderia exigir comprovação de
compensação referente aos demais estabelecimentos da empresa, mas somente
aos constantes no pedido de restituição.
Consoante já apontado na decisão da DRJ, o Recorrente não contesta a
afirmação fiscal de que não foram apresentados os documentos comprobatórios
das compensações efetuadas em todos os estabelecimentos da empresa, porém
insiste em afirmar que comprovou as compensações efetuadas no período do
débito e que a Fiscalização deveria se restringir aos estabelecimentos e período
constantes no pedido.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do direito
creditório tenha sido o motivo tanto do indeferimento do pedido de restituição
no despacho decisório, como da improcedência da manifestação de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

inconformidade, o Recorrente permaneceu sem se desincumbir do seu ônus
probatório.
Como se trata de pedido de restituição, cabe ao Contribuinte o ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito. Para que a autoridade fiscal possa analisar a
existência do direito creditório pleiteado, é necessário que o sujeito passivo
apresente os documentos comprobatórios.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, o Recorrente apenas alegou
e nada provou e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não
provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa
básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Neste sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA
EM GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe
a demonstração correspondente por meio de documentos, bem como
correlacionar tais elementos de prova com a argumentação expendida.
(Acórdão no 2202-009.810, de 06/04/2023, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de
prova do seu direito aos créditos pleiteados.
(Acórdão no 2201-010.310, de 07/03/2023, Rel. Débora Fófano dos Santos)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão da recorrente.
(Acórdão no 2301-009.994, de 06/10/2022, Rel. Wesley Rocha)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

Sobre a alegada prescrição para as compensações efetuadas nos períodos
posteriores ao pedido, também não cabe razão ao Recorrente, uma vez que aqui
está a se tratar de pedido de restituição e não de glosa de compensações. Sendo
assim, é dever da autoridade fiscal verificar a existência dos créditos pleiteados,
analisando se já não o foram aproveitados mediante realização de
compensações.
Destaque-se que a legislação assim disciplina a matéria:
Lei no 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Decreto n° 3.048/1999:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5odo art. 216.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
[...]
§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência, o saldo remanescente poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, inclusive na relativa à gratificação natalina, ou
ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no § 3o do art. 247.(Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(destaquei)
Conforme previsão da Instrução Normativa IN RFB no 900/2008, o contribuinte
poderia utilizar eventuais saldos de retenção em qualquer outro estabelecimento
da empresa.
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá
ser utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de
construção civil, para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
[...]
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
[...]
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de
obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou
em competências subseqüentes.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de
2009)
(destaquei)
Conforme descrito no Despacho Decisório, a autoridade fiscal verificou as
retenções, os valores devidos à previdência social, os recolhimentos em GPS, as
compensações e assim possíveis saldos de retenção e recolhimentos a maior dos
períodos em questão, em todos os estabelecimentos listados, tendo constatado a
inexistência de saldo de pagamento indevido ou a maior.
Foi apurado pela Fiscalização que houve uma série de compensações
injustificadas nos outros estabelecimentos, pois foram efetuadas sem saldo de
retenção e/ou pagamento a maior. Constatou a autoridade fiscal que não há
valor a restituir, uma vez que os créditos somados do período – saldo de GPS
mais saldo de retenção – são inferiores aos valores compensados, sem que a
Contribuinte tenha comprovado a origem dos créditos compensados em outros
estabelecimentos.
Assim, embora a Recorrente tenha alegado a existência do crédito pleiteado, ela
não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou
documentação comprobatória.
Desse modo, concluo pela manutenção da decisão recorrida.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
Requer o Recorrente a juntada de novos documentos e razões complementares.
Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo
constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, remete
aos meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial,
conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado
pela atual ordem constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no
70.235/1972 estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o
sujeito passivo apresentá-la em momento processual diverso, a menos que
verifique alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
entendo como correto o entendimento da DRJ que indeferiu a produção
posterior de provas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Contribuinte pleiteia a realização de diligência para que se verifique que as
compensações de créditos relativos ao período do pedido de restituição não
eliminaram a existência de valores credores.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo
prescindível, somente retardando a tramitação do processo, a administração
tributária não está obrigada a realizá-la. É o que dispõem os artigos 16 e 18 do
Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento
de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, sobre a qual o exame dos autos não seja suficiente para
dirimir a dúvida.
No presente caso, consoante já exposto, o Recorrente não juntou aos autos
qualquer elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que
ensejaram as conclusões fiscais.
Assim, cabe aplicar a Súmula CARF no 163:
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.247 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/2008-78

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 868
DF CARF MF
Original